Tribunal: STF
Processo: MS 40450
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO. EXERCÍCIO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR INCOMPATÍVEL COM “TRABALHO REMOTO” EM 100% DO PERÍODO LABORAL. A PRESENÇA FÍSICA É A REGRA, NÃO SE PODENDO AMESQUINHAR A FUNÇÃO PARLAMENTAR. EXCEÇÕES AO TRABALHO PRESENCIAL DEVEM SER EPISÓDICAS, MOTIVADAS E DEVIDAMENTE REGRADAS. DETENTORES DE ALTAS FUNÇÕES ESTATAIS TÊM DEVERES CONSTITUCIONAIS RIGOROSOS. POSSIBILIDADE FUTURA DE EXAME DA ANULAÇÃO DA PERDA DE MANDATO, A DEPENDER DO DESFECHO DA AÇÃO PENAL, AINDA NÃO CONFIGURADO NO MOMENTO. LIMINAR INDEFERIDA.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados (Ato da Mesa nº 170, de 24/04/2025), que declarou a perda do mandato parlamentar do impetrante com fundamento no art. 55, III e § 3º, da Constituição Federal.



    O impetrante afirma que “exerceu o seu mandato de Deputado Federal com regularidade até o dia 24 de março de 2024, quando foi preso preventivamente por ordem do Ministro Alexandre de Moraes (doc. 1), nos autos do IP 4.954/RJ, medida esta que foi referendada pela 1ª Turma dessa Corte em 25/3/2024 (doc. 2) e teve a eficácia preservada pela Câmara dos Deputados nos autos da CMC 1/20242 (doc. 3)”.



    Sustenta que ”[a]pós mais de um ano preso preventivamente, o Impetrante, por seus advogados, foi notificado pela Terceira-Secretaria da Câmara dos Deputados acerca da existência de 72 ausência não justificadas nas sessões plenárias da Câmara (doc. 4), razão pela qual foi concedido o prazo de 5 dias úteis para que se manifestasse sobre tais circunstâncias”. 



    Narra que “esclareceu, portanto, que não se tratava de ausências deliberadas e/ou injustificadas, mas decorrentes do integral cerceamento de sua liberdade e da impossibilidade de acesso remoto às sessões plenárias ocorridas desde a sua prisão”.



    Alega que “o ato coator se revela ilegal e inconstitucional, uma vez que desvirtua a previsão do art. 55, inciso III, da Constituição Federal, ao equiparar toda e qualquer ausência à hipótese de perda do mandato prevista no referido dispositivo - porquanto o instituto tem por finalidade coibir o abandono deliberado das funções -, bem como viola a separação de poderes, a reserva constitucional em matéria de direitos políticos, o princípio da proporcionalidade e a soberania popular”.



    O impetrante sustenta que “ao equiparar a ausência involuntária em razão de prisão preventiva decretada à falta injustificada que atrai a incidência do art. 55, inciso III, da CF, o ato coator inaugurou um verdadeiro contrassenso constitucional, na medida em que criou, por via transversa, uma nova hipótese de restrição dos direitos políticos”. 



    Aduz que, não tendo sido condenado definitivamente, “a decretação da perda do mandato nessas condições esvazia a presunção de inocência”.



    A título de tutela provisória, requer “a suspensão dos efeitos do Ato da Mesa n. 170/2025 da Câmara dos Deputados”.



    No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da segurança para “anular o ato coator com o fim de que o mandato parlamentar legitimamente conferido ao Impetrante e inconstitucionalmente extinto pelo Ato da Mesa n. 170/2025 seja preservado até que sobrevenham condições de exercê-lo de maneira efetiva ou outra providência compatível com o ordenamento constitucional”.



    Proferi despacho (eDOC nº 15) determinando a notificação da autoridade impetrada para oferecimento de informações em momento prévio à apreciação do pedido de tutela provisória.



    Devidamente notificada, a Mesa da Câmara dos Deputados prestou informações (eDOC nº 21, ID: 88dc3cde). Em síntese, sustentou que “a Secretaria-Geral da Mesa, em cumprimento ao art. 3º do Ato da Mesa n. 191/2017 (Anexo 1), que determina o encaminhamento de relatório de frequência parlamentar à Presidência da Câmara dos Deputados até 5/3 de cada ano, expediu o Ofício n. 47/2025/SGM”, de onde se extrai a existência de “72 (setenta e duas) ausências do então Deputado Chiquinho Brazão às sessões de 2024, o equivalente a cerca de 83,72% de faltas”.



    Sustenta que, após viabilizado o contraditório do interessado, suas justificativas foram julgadas insubsistentes pela Mesa da Câmara dos Deputados, pelo que foi editado o ato apontado como coator (Ato da Mesa n. 170/2025).



    Aduz, ainda, a regularidade do processo e do ato de perda do mandato, fundamentando a alegação na previsão do art. 55, III e § 3º, da Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 235, I a IV e §1º e art. 240, III). Conclui que as previsões constitucionais e regimentais não admitem ampliação hermenêutica para incluir, dentre as ressalvas expressas de perda do mandato por ausências do parlamentar, a prisão preventiva.



    Narra, ainda, que “[a] Câmara dos Deputados, em sessão realizada em 10/4/2024, deliberou expressamente pela manutenção da prisão preventiva do Deputado Chiquinho Brazão, por 277 votos a favor, 129 contrários e 28 abstenções”, sustentando que “o Ato da Mesa n. 170/2025 não inovou nem exorbitou de sua competência, mas apenas declarou um fato objetivo: o parlamentar ultrapassou o limite de faltas sem enquadrar-se nas exceções constitucionais”.



    Ao final, a autoridade apontada como coatora pugna pela denegação da ordem.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão de tutela provisória de urgência reclama que sejam preenchidos requisitos cumulativos, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 300, caput, do CPC e art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). 



    O Regimento Interno da Câmara reproduz a disciplina constitucional relativa à perda de mandato do parlamentar (art. 240, III) e enumera de modo taxativo as hipóteses de licença (art. 235, I a IV e § 1º), entre as quais não se insere a prisão preventiva. Veja-se o teor das citadas normas regimentais:



    Art. 235. O Deputado poderá obter licença para: 



    I - desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural; 



    II - tratamento de saúde; 



    III - tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa; 



    IV - investidura em qualquer dos cargos referidos no art. 56, I, da Constituição Federal. 



    § 1º As Deputadas poderão ainda obter licença-gestante, e os Deputados, licença-paternidade, nos termos previstos no art. 7º, incisos XVIII e XIX, da Constituição Federal. 



    Art. 240. Perde o mandato o Deputado:



    III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada; 



    Este regramento é compatível com o artigo 55 da Constituição Federal.



    No exercício de funções de membro de Poder, diretamente delegadas da soberania popular, a presença física na sede do respectivo Poder deve ser a regra, admitindo-se apenas episodicamente o “trabalho remoto”, em razão da imperatividade do controle social mais forte e eficaz sobre os órgãos de cúpula do Estado.



    De todo o modo, fica ressalvada expressamente a possibilidade de exame da nulidade da decisão da Mesa, a depender do desfecho da ação penal. 



    Não preenchido o requisito da probabilidade do direito, reputo prejudicada a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a concessão da medida liminar reclama o preenchimento simultâneo dos requisitos positivos dispostos no art. 300 do CPC.



    Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente